Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Busca e Apreensão, por entender que ocorreu o abandono da causa pela parte autora e pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, constitui requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa pelo autor sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.
4. No caso dos autos, o mandado de intimação para prosseguimento expedido foi direcionado para a parte ré, ou seja, não houve intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Incabível, portanto, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor.
5. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
6. Assim, incabível a extinção pela ausência de interesse de agir, uma vez que o veículo foi localizado, apenas tendo sido frustrada sua apreensão em virtude de se encontrar apreendido nos autos de Ação Penal, tendo a parte autora ingressado com o Incidente de Restituição de Coisa Apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor somente é cabível se tiver havido sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.”
“2. Tendo sido localizado o veículo a ser apreendido, estando a parte autora empregando diligências a fim de possibilitar a apreensão do bem, não há que se falar em extinção por ausência de interesse de agir.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1700821 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.